Tribunal: TJDFT
Processo: 0702772-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA MENSAL DEFERIDA SOBRE SALÁRIO. DESCONTOS EFETIVADOS PELO ÓRGÃO EMPREGADOR EM MONTANTE DISCREPANTE DO ESTABELECIDO A TÍTULO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS. RAZOABILIDADE NO INTERESSE DO CREDOR DE OBTER INFORMAÇÕES DO ÓRGÃO PAGADOR SOBRE REMUNERAÇÃO AUFERIDA PELA DEVEDORA. ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Hipótese em que, deferida por este e. Tribunal de Justiça a penhora de 10% (dez por cento) sobre a remuneração mensal líquida percebida pela parte devedora, verificou-se, no curso do feito executivo de origem, o depósito de valores discrepantes da importância sobre que estabelecida constrição judicial. Divergência que justifica o acolhimento do pedido formulado pela parte exequente para ser expedido ofício ao órgão pagador com solicitação de esclarecimentos quanto aos ganhos auferidos pela executada.
2. Ainda que, em regra, seja desnecessária a expedição de ofício ao órgão pagador para serem obtidas informações quanto à remuneração da devedora, que é servidora pública aposentada, visto que possível realizar consulta direta ao portal de transparência, no caso, tem cabimento a diligência postulada porque discrepante o valor divulgado a público pela mencionada ferramenta do considerado como base de cálculo para efetivação da penhora, tendo em conta o montante depositado em conta indicada nos autos.
3. A solução da dúvida razoavelmente levantada exige cooperação do magistrado, sem o que risco haverá ao propósito de conferir celeridade ao processo e de garantir a efetividade da tutela jurisdicional.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.